Tribunal: TJES
Processo: 5006501-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006501-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de omissão
e obscuridade
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Embora não haja modificação a fazer, não cabe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006501-51.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A em face de acórdão (Id. 3731952) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento “
para limitar as intervenções a serem realizadas, neste momento, pela ré/agravante, aos itens 19, 21, 79, 111, 112, 113, 117, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial, eximindo-a, ao menos por ora, de arcar com os custos de assistente técnico à escolha do autor/agravado, mantendo, no mais, incólume a decisão recorrida.
”

Em suas razões, sustentou que, em relação ao
s
Ite
ns
19 (ventilação deficiente nos quadros de medidores de gás)
e 117 (sistema de impermeabilização desprendendo das calhas do telhado)
, o julgado
não
teria
analisado
as razões vertidas no laudo contestatório
, apoiando-se, apenas, no laudo apresentado pelo Condomínio, cuja análise de risco (alto, médio ou baixa) seria subjetiva.

Pontuou que “
não é possível aferir a realização dos reparos apontados tão somente com base em laudo produzido unilateralmente, sendo necessária, neste caso específico, a realização de prova pericial sob o crivo do contraditório e por perito de confiança do Juízo a fim de apurar efetivamente os pontos ‘críticos’, ou seja, que demandam atenção sob o aspecto de segurança e estabilidade da obra/edificação e às pessoas, bem como para apurar a origem e responsabilidade das anomalias, como por exemplo, se vícios construtivos ou de falta de manutenção.
”

Sequencialmente, arrazoou
obscuridade
no tocante ao Item 79 (abertura no encontro do forro de gesso com o granito na fachada lateral esquerda e direita),
pois
“
diversas anomalias decorreram da falta de manutenção e/ou intervenções realizadas pelo próprio Condomínio embargado (de forma direta ou por meio dos condôminos em suas respectivas unidades imobiliárias), a exemplo do item 79 sob discussão, na medida em que em foram instaladas, em diversas unidades, ‘cortineiras’ justamente no encontro do forro de gesso com o granito, de modo que a embargante não pode ser compelida a efetuar reparo nas unidades em que houveram intervenções dos condôminos.
”

Por fim, afirmou que “
o acórdão é omisso quanto ao início do prazo para execução das obras de reparo nos itens delineados no voto condutor.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a fixação de multa com espeque no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se,
com fulcro no
artigo 12,
caput
e
§3°,
incisos II e III,

do CDC,
c/c o artigo 618, do CC/02, que
o construtor
somente
não será responsabilizado quando provar
a inexistência do
d
efeito do produto posto no mercado ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,

excludentes não demonstradas pela construtora/embargante.

Nesse passo,
após análise de todo o material probatório apresentado pelas partes e
amparando-se no
poder geral de cautela,
no grau de urgência indicado
no laudo apresentado pelo Condomínio
,
e no evidente risco à própria estrutura,
solidez,
salubridade
e segurança
do edifício,
p
ondo em especial destaque
os potenciais danos
aos quais a
s pessoas e bens materiais
encontram-se submetidos pelo possível defeito do produto
,
manteve-se a
decisão recorrida no que pertine aos itens
19
, 21,
79
,
111, 112, 113,
117
, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial.

P
onderou-se,
ainda,
que, para além de inexistir irreversibilidade da medida, não se revela razoável aguardar a produção de prova pericial, sob pena de prejudicar em demasia o embargado e seus condôminos, propiciando acelerada depreciação do imóvel e sérios riscos nas dependências e entorno da edificação.

M
elhor sorte não assiste à embargante ao aduzir omissão em mencionar o prazo para execução das obras, na medida em que, conforme constou no dispositivo do decisório embargado, permaneceu incólume o capítulo da decisão recorrida que fixou o “
prazo de 10 (dez) dias para o início da obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________